Tribunal: TJDFT
Processo: 0734041-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. ENTE PÚBLICO. CONDENAÇÃO. DEFLAGRAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. ENTE DISTRITAL. IMPUGNAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. ABRANGÊNCIA OBJETIVA. COTEJO ENTRE O DISPOSITIVO E A FUNDAMENTAÇÃO. EXEGESE CONJUNTA. CRÉDITO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. RECONHECIMENTO. IMPERIOSIDADE, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO DESPROVIDO DE CAUSA SUBJACENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As decisões judiciais encadeiam verdadeiro silogismo, cujas premissas estão esteadas nos fatos e fundamentos que emolduram o conflito de interesses estabelecidos, daí defluindo que, constando da fundamentação aduzida na sentença e do acórdão dos quais emergira o título judicial exequendo delimitação temporal quanto à obrigação à qual o executado restara condenado, consubstanciada no pagamento das prestações relativas a auxílio alimentação em atraso desde a data da supressão do benefício até a data em que efetivamente fora restabelecido o pagamento, a modulação deve ser observada na apuração do crédito exequendo, inclusive como forma de se evitar enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor da parte exequente, tangenciando a finalidade do processo .
2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime